Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-40.2021.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA TRIBUTÁRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- Em que pese ao inconformismo da recorrente, reveste-se de razoabilidade a adoção do índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E para a atualização de base de cálculo da multa tributária, índice já reconhecido, como adequado,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA TRIBUTÁRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- Em que pese ao inconformismo da recorrente, reveste-se de razoabilidade a adoção do índice de preços ao consumidor amplo especial -Ipca-E para a atualização de base de cálculo da multa tributária, índice já reconhecido, como adequado, pelo STF, no julgamento do tema 810, para a recomposição da perda valorativa da moeda, objeto da indexação sob exame.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO STF DO TEMA 1.255. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

- Consoante dispõe o caput do art. 86 do Código de processo civil, «se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas», de modo que cabe reconhecer que as custas devem ser repartidas e ambas as partes condenadas no pagamento da verba honorária em favor do patrono da parte contrária.

- Embora a procedência parcial da demanda envolva apenas pedidos acessórios, relacionados à correção do débito tributário, parece ser significativo o quantum a ser considerado para a mensuração da base de cálculo dos honorários, o que recomenda postergar-se o arbitramento para a fase de liquidação de sentença, mormente para aguardar a definição do posicionamento do eg. STF acerca do tema 1.255: «Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes» (Leading Case RE 1412069, Min. André Mendonça, repercussão geral reconhecida em 9-8-2023).

Acolhimento parcial dos embargos declaratórios para, reconhecendo embora a sucumbência das duas partes, postergar seu arbitramento para a fase de liquidação de sentença e observância dos ditames a serem definidos pelo eg. STF no julgamento do tema 1.255.